Tribunal: STF
Processo: HC 221353
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 773.086/SP, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO DIGITAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 



    2. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando que o ora paciente, em tese, integra, organização criminosa, com alto grau de especialização, voltada à prática de estelionatos por meio eletrônico, através de engenharia social e meios cibernéticos, criando sites falsos de leilão de bens diversos e obter das vítimas valores significativos. O decreto narra que a "contabilidade encontrada faz referência à quantia total de R$ 1.372.397,50 (um milhão trezentos e setenta e dois mil e trezentos e noventa e oito reais), dinheiro movimentado em apenas quatro semanas pelo núcleo financeiro da associação criminosa" (e-STJ fl. 30), elementos que evidenciam a gravidade concreta do caso. Destacou-se, ainda, que "a organização criminosa está em plena atividade" (e-STJ fl. 33).



    3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. 



    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Narra a impetrante, em suma, que a) o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013 e nos arts. 171, § 2º-A e § 2º-B, e 299, ambos do CP; b) a prisão preventiva não preenche os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente considerando a ausência de individualidade e contemporaneidade dos fatos, além de os crimes terem sido cometidos sem violência ou grave ameaça e de que a organização criminosa já encerrou suas atividades.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    As informações foram prestadas (eDOC 12). O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada pelo Juiz da causa nos seguintes termos (eDOC 6, p. 6-7):



    “[...]



    Os fundamentos da cautelar prisional também se encontram preenchidos, eis que há prova da materialidade e os indícios da autoria delitiva foram muito bem destacados pela d. Autoridade Policial em seu relatório de fls. 2051-2167, e estão sintetizados por este juízo no relatório desta decisão, ao qual me reporto por economia processual, a fim de evitar repetições desnecessárias. 



    Assim, da análise preliminar que demanda a presente fase de investigação, encontra-se assentado o requisito denominado fumus commissi delicti eis que muito bem demonstrada a constituição de organização criminosa voltada à prática de estelionato por meio virtual e lavagem de dinheiro, assim como os indícios de participação dos representados. 



    Ademais, a prisão é necessária a fim de se garantir a ordem pública, evitando-se que os agentes soltos continuem a delinquir, resguardando-se dessa forma a sociedade, posta em risco com a soltura dos agentes e não podendo-se esperar até o término do processo para tanto sob pena de prejuízo irreparável. 



    Isso porque segundo informação da d. Autoridade Policial, a organização criminosa está em plena atividade, inclusive verificando-se que o site https://institucional.jucespgov-sp.org/ continua on-line e sendo atualizado endereço de novos sites de leilão falso, lembrando que referido sítio eletrônico é uma cópia do site oficial da JUCESP com “layout” idêntico ao anterior, utilizado para induzir as vítimas a erro, dando assim mais credibilidade ao golpe, inclusive, tal site foi utilizado para ludibriar as vítimas do site fraudulento “américas 3k leiloes” que originou essa investigação. 



    Há também notícias de que alguns dos agentes podem operar na organização ou paralelamente com fuzis, e, nos termos do nos termos do art. 310, parágrafo 2º, do CPP, Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. A fls. 2138, pois, vê-se que foi “encontrado vídeo no qual ele estaria portando uma arma de fogo do tipo pistola semiautomática Glock, em seu colo, enquanto conduzia veículo automotor, além disso, podemos ver a mesma pistola, aparentemente uma máquina de contar dinheiro e um fuzil (armamento de calibre restrito), o investigado segura ainda o carregador desse último armamento municiado”. 



    Outrossim, a prisão é importante para conveniência da instrução criminal, visando a impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas, ameaçando testemunhas, apagando vestígios do crime, destruindo documentos etc.. Aqui, importante destacar que embora a lei utilize o termo conveniência, trata-se, verdadeiramente de necessidade, pois os agentes soltos podem prejudicar sobremaneira a investigação e a instrução processual. Isso porque, conforme apurado, os agentes possuem conhecimento avançado de informática, agindo por meio sofisticado de fraude, podendo ocultar e destruir elementos de prova fundamentais para o processo. 



    Aliás, dos elementos colhidos, consta que os suspeitos estão se valendo de interpostas pessoas para constituição de empresas - como ficou evidenciado na constituição do QUINTAL DAS FIGUEIRAS até então identificada - a fim de perpetrar possivelmente a lavagem de capitais, bem como também de outras que foram constituídas pelos investigados e que receberam valores vultosos, em espécie, sendo certo que soltos certamente destruirão provas caso permaneçam soltos, bem como se voltarão a inviabilizar qualquer bloqueio de valores em contas bancárias de interpostas pessoas ou empresas ainda não identificadas. A autoridade policial cita que “Ficou evidente isso no diálogo entre o investigado ROGERIO e GUILHERME MEIRA, quando aquele teria encaminhado mensagens pelo provedor de aplicação WhatsApp e afirmado que iria apagar os dados”. 



    Assim, presentes os requisitos e cotejados os fundamentos da medida cautelar, considerando ainda a acentuada gravidade em concreto da dinâmica delitiva, revelada, inclusive, pelo alto grau de organização da empreitada criminosa, de rigor a decretação da cautelar prisional dos representados.” (grifei)



    O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, forte no risco à ordem pública e à instrução criminal (eDOC 5).



    Na mesma linha, o STJ (eDOC 4, p. 10-11):



    “No caso em apreço, depreende-se que, no caso em comento, a determinação de prisão cautelar está devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório. 



    Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual considerando que o ora paciente, em tese, integra, organização criminosa, com alto grau de especialização, voltada à prática de estelionatos por meio eletrônico, através de engenharia social e meios cibernéticos, criando sites falsos de leilão de bens diversos e obter das vítimas valores significativos. O decreto narra que a "contabilidade encontrada faz referência à quantia total de R$ 1.372.397,50 (um milhão trezentos e setenta e dois mil e trezentos e noventa e oito reais), dinheiro movimentado em apenas quatro semanas pelo núcleo financeiro da associação criminosa" (e-STJ fl. 30), elementos que evidenciam a gravidade concreta do caso. Destacou-se, ainda, que "a organização criminosa está em plena atividade" (e-STJ fl. 33). 



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.



    [...]



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.”



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto ao paciente, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte especialmente na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de interromper as atividades da organização criminosa e impedir interferências na produção de provas, como ameaça a testemunhas e destruição de dados.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. [...]” (HC 214.757 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02.02.2023, grifei)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Corrupção de menores. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Materialidade e autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes [...]” (HC 219.664 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01.12.2022, grifei)



    Ressalto que as premissas decisórias, que dizem respeito à matéria fático-probatória, não podem ser revistas por esta Corte. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    Por esse mesmo motivo, no atual contexto, não é possível examinar a tese da defesa no sentido de que a organização criminosa foi desmontada e encerrou suas atividades.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente